Tribunal: STJ
Processo: 0009447-38.2020.8.16.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925148 - PR (2025/0158454-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
MATHEUS PEREIRA SEABRA - RS133167
RAFAEL SOUZA VIANA - DF036148
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
AGRAVADO
: ILCEU MUNIZ RODRIGUES
ADVOGADOS
: GUILHERME HIROMU DE ALMEIDA YAGUTI - PR109909
MIGUEL GIACOMET MEZZALIRA - PR120370
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CREFISA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA.
COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
4. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
10/06/2025
16/06/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48289424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: ac2e67f4-df7b-466a-84cf-3c0415acf11b

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48289424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/06/2025 17:32:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: ac2e67f4-df7b-466a-84cf-3c0415acf11b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2925148 - PR (2025/0158454-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
MATHEUS PEREIRA SEABRA - RS133167
RAFAEL SOUZA VIANA - DF036148
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
AGRAVADO
: ILCEU MUNIZ RODRIGUES
ADVOGADOS
: GUILHERME HIROMU DE ALMEIDA YAGUTI - PR109909
MIGUEL GIACOMET MEZZALIRA - PR120370
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO
DE DEFESA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
CONTRATO
BANCÁRIO.
CREFISA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. TAXA CONTRATADA.
COMPARAÇÃO. ANÁLISE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do alegado
cerceamento de defesa demandaria o reexame fático-probatório dos autos,
a atrair o óbice na Súmula no 7/STJ.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor
da Súmula no 211/STJ.
3. A taxa média estipulada pelo Bacen não foi o único critério utilizado
para a limitação dos juros remuneratórios, estando o julgamento em
conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Precedentes.
4. O revolvimento das conclusões do tribunal local enseja nova análise das
circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento incabível na via
estreita do recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
5. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise
da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte o recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
assim ementado:

Documento eletrônico VDA47606340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:27
Código de Controle do Documento: 2795e016-76f0-461b-b12a-9e1af1b66f96

. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
"BANCÁRIO
EMPRÉSTIMO PESSOAL.
INCABÍVEL NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO
1.
DEFICITÁRIA. AUSENTE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, DO CPC E 93, IX,
DA CONSTITUIÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. CABE AO JUIZ, DESTINATÁRIO
2.
DA PROVA, DECIDIR A LIDE SOB O CONVENCIMENTO MOTIVADO.
MATÉRIA
APRECIADA
REITERADAMENTE
POR
ESTA
CÂMARA.
DESNECESSÁRIO PROVA PERICIAL OU DEPOIMENTO PESSOAL.
INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AFASTADA. CUMPRIDOS OS REQUISITOS
3.
DO ART. 330, § 2o, DO CPC.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADMITIDA REVISÃO SE
4.
VERIFICADO QUE A TAXA PRATICADA PÕE O CONSUMIDOR EM
DESVANTAGEM EXAGERADA (RESP REPETITIVO No 1.061.530 /RS). NO
CASO, ABUSIVIDADE VERIFICADA. TAXAS CONTRATADAS QUE SUPERAM
UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN NO
MESMO PERÍODO E MODALIDADE. LIMITAÇÃO DAS TAXAS ÀS MÉDIAS DE
MERCADO PARA CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL (CPC, ART. 85, §
5.
11).
RECURSO DESPROVIDO." (e-STJ fls. 547/548).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 576/583).
Nas razões do recurso especial, a recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 355, I, 369, 370 e 927, III, do Código de Processo
Civil, 421, § 1o, do Código Civil e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Aduz que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial cerceou o
seu direito de defesa.
Assevera que a simples comparação entre as taxas dos juros contratados e
a média de mercado não é suficiente para se considerar os juros remuneratórios
abusivos.
Alega que o acórdão recorrido não seguiu a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça firmada em recurso especial repetitivo.
Foram apresentadas contrarrazões às e-STJ fls. 622/633.
O recurso especial foi inadmitido na origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Quanto ao cerceamento de defesa, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de que devem ser levados em consideração os princípios da livre
admissibilidade probatória e do livre convencimento motivado do juiz, que, nos termos
do artigo 370 do Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas
que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que
considerar inúteis ou protelatórias.
Nesse contexto, modificar a conclusão do Tribunal de origem, soberano
quanto à análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além daquelas
já produzidas, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47606340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:27
Código de Controle do Documento: 2795e016-76f0-461b-b12a-9e1af1b66f96

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO.
NÃO VERIFICADA. DISPENSA DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
SISTEMA DA LIVRE PERSUASÃO RACIONAL DO MAGISTRADO. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULA N.o 7 DO STJ. HOME CARE. DEVER DE COBERTURA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N.o 7 DO STJ. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. QUANTUM INDENIZATÓRIO
QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como
destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo
CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu
convencimento. O Tribunal estadual assentou que não era necessária
a produção de prova pericial. Alterar as conclusões do acórdão
impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula
n.o 7 do STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no REsp 1.980.863/SP, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 17/8/2022 - grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
AÇÃO RENOVATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. EXTINÇÃO.
PRAZO MÍNIMO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ORAL. INDEFERIMENTO.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA.
JUÍZO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7
/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
(...)
4. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre
convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas
que entender necessárias à instrução do processo, bem como
indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
5. Modificar a conclusão do tribunal de origem, soberano quanto à
análise da necessidade ou não de se produzir outras provas, além
daquelas já constantes dos autos, demandaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso
especial, haja vista o óbice da Súmula no 7/STJ.
(...)
8. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.236.687/SC, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 4/5/2018 -
grifou-se).

artigo 927, III, do Código de Processo Civil
No que se refere à ofensa ao
,
verifica-se que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso
especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
.
Quanto ao mais, insurge-se a recorrente contra o acórdão do tribunal de
origem que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário
firmado entre as partes ora litigantes.
É cediço que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos
juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933),
em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no
artigo 591, c/c o artigo 406, do Código Civil, para esse fim, salvo nas hipóteses
previstas em legislação específica. Por outro lado, a redução dos juros dependerá de
Documento eletrônico VDA47606340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:27
Código de Controle do Documento: 2795e016-76f0-461b-b12a-9e1af1b66f96

comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - em cada caso concreto.
Nesse sentido, o REsp 1.061.530/RS, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção,
com a seguinte ementa, na parte que interessa:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
(...)
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596
/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art.
51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto."

A jurisprudência deste Tribunal Superior dispõe, ainda, que é insuficiente
para a decretação da abusividade da taxa contratada: a) a menção genérica às
"circunstâncias da causa" ou outra expressão equivalente, b) o simples cotejo entre a
taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo Bacen e c) a
aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
CARÁTER
ABUSIVO.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7
/2022.
2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às
'circunstâncias da causa' não descritas na decisão, acompanhada ou não do
simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada
no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios
pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado,
na espécie, aos juros de mora.
3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao
rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que 'é
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades
do julgamento em concreto.'
4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas
de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;
b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção
expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade
verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a
situação da economia na época da contratação, o custo da captação
dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento
mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5- São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros
remuneratórios: a) a menção genérica às 'circunstâncias da causa' -
ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de
juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo
Documento eletrônico VDA47606340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:27
Código de Controle do Documento: 2795e016-76f0-461b-b12a-9e1af1b66f96

BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente,
pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração
acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as
taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado
divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do
caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às
instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos
parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.
7- Recurso especial parcialmente provido" (REsp 2.009.614/SC, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 30/9/2022 - grifou-se).

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO
BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO
DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA
DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.
1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530
/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é
referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato
de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de
mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é
média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo
mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi
expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando
como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em
relação à taxa média.
4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser
demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso
concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da
captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo
do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias
ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a
instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do
tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.
5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de
ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por
inadequação da via eleita.
6. Recurso especial provido" (REsp 1.821.182/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe 29/6/2022 - grifou-se).
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADA.
RECONSIDERAÇÃO.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
AÇÃO
REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. MERA
COMPARAÇÃO COM A TAXA DO BACEN. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
ABUSIVO DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As alegações do recorrente afiguram-se relevantes, estando devidamente
comprovado, nos autos, o dissídio pretoriano. Decisão da em. Presidência
desta Corte Superior reconsiderada.
2. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente,
quando caracterizada a relação de consumo e a índole abusiva ficar
devidamente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA47606340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:27
Código de Controle do Documento: 2795e016-76f0-461b-b12a-9e1af1b66f96

3. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura o respectivo caráter abusivo,
devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o
custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de
crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de
consumo e a eventual desvantagem exagerada do consumidor.
4. É inviável a limitação da taxa de juros remuneratórios, pactuada no
instrumento contratual, na hipótese em que a Corte de origem não considera
demonstrada a natureza abusiva dos juros remuneratórios.
5. Agravo interno provido para, em nova análise, conhecer do agravo e dar
provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp 2.300.183/RS, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 19/6/2023).

Na presente hipótese, o tribunal de origem entendeu pela abusividade dos
juros em razão da comparação entre a taxa média de mercado e a taxa contratada,
bem como por considerar que não restou comprovado o risco da operação entabulada
entre as partes.
Vide o seguinte trecho do julgado:

"(...) não merece prosperar a alegação dasétimo lugar apelante de
que realiza empréstimo para inadimplentes e negativados e de que, por se
tratar de empréstimo com desconto em conta corrente e não de empréstimo
consignado, existe um maior risco no negócio de inadimplência do
contratante, a fim de justificar as altas taxas de juros cobradas.
Isso porque não ficou comprovou (SIC) no caso que o autor estava
com o nome negativado nos cadastros de inadimplentes na época da
contratação do empréstimo (setembro de 2018) ou ainda que existia um
maior risco de inadimplência no negócio jurídico em questão que justificasse
a cobrança de juros excessivamente maiores do que a taxa média de
mercado. Também não restou demonstrado que essa informação foi
claramente explicada ao cliente no momento da assinatura do contrato, a fim
de que fosse observado o dever de informação a que se refere o artigo 6o,
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, para que ele pudesse ter
consciência de que a apelante cobra juros remuneratórios em taxa muito
superior à taxa média de mercado pelo fato de atender clientes com perfil
diferenciado." (e-STJ fl. 558).
Assim, a Corte local decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ.
Ademais, rever o cenário fático fixado pelo Tribunal de origem, que concluiu
pela abusividade dos juros remuneratórios com base nas peculiaridades do caso,
mostra-se inviável em recurso especial por força do que dispõem as Súmulas nos 5 e 7
/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) do valor da condenação, ficando a recorrente responsável pelo pagamento de
30% (trinta por cento) e a parte recorrida em 70% (setenta por cento) desse valor, em
razão da sucumbência recíproca.
Assim, em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47606340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2025 15:59:27
Código de Controle do Documento: 2795e016-76f0-461b-b12a-9e1af1b66f96

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.925.148 / PR
Número Registro: 2025/0158454-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011081720258160083 00031780720258160083 00090390820248160083 00094473820208160083
11081720258160083 31780720258160083 90390820248160083 94473820208160083
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : RAFAEL SOUZA VIANA - DF036148
ANGELIZE SEVERO FREIRE - PR056099
RAFAEL BICCA MACHADO - PR072967
LUCIANO BENETTI TIMM - PR072966
MATHEUS PEREIRA SEABRA - RS133167
AGRAVADO
: ILCEU MUNIZ RODRIGUES
ADVOGADOS : GUILHERME HIROMU DE ALMEIDA YAGUTI - PR109909
MIGUEL GIACOMET MEZZALIRA - PR120370
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
Documento eletrônico VDA48267068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 148ff8f5-31b5-460d-86c2-22953f70d6ea

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/06/2025
16/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedido o
Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:32:28
Código de Controle do Documento: 148ff8f5-31b5-460d-86c2-22953f70d6ea